Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-56.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000707-56.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VF COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 48.877.127/0001-10 (RECORRIDO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

interno
contra
decisão

monocrática
que
deu

parcial

provimento

ao

recurso

inominado
da
concessionária
de
energia

elétrica
para
excluir
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral à
pessoa

jurídica
,
em

caso
de
demora

na

ligação
de
energia

elétrica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
possível
o
julgamento

monocrático
do
recurso

inominado
com base no art. 932 do CPC; e (
ii
) saber
se
a

pessoa

jurídica

faz
jus à
indenização

por

dano
moral
presumido
(
in
re

ipsa
)
em

caso
de
demora

na

ligação
de
energia

elétrica
.

II
I. RAZÕES DE DECIDIR

3. É
legítimo
o
julgamento

monocrático
do
recurso

inominado

pelo
relator
quando
a
matéria

controvertida

estiver

pacificada

na

jurisprudência
da
Turma

Recursal

ou
dos
tribunais

superiores
,
conforme

autoriza
o art. 932 do CPC.

4. A
tutel
a
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

quando

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
.

5. Para a
configuração
do
dano
moral à
pessoa

jurídica,

é
imprescindível
a
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que
atua
,
não

sendo

aplicável
a
presunção
de
dano
(
in
re

ipsa
).

6. No
caso

em

análise
,
não

há

elementos
que
comprovem
que a
demora

na

ligação
de
energia

elétrica

tenha

causado

efetivo

prejuízo
à
imagem
,
reputação

ou

credibilidade
da
empresa

agravante
no
mercado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo

interno

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. É
legítimo
o
julgamento

monocrático
do
recurso

inominado

pelo
relator
quando
a

matéria

controvertida

estiver

pacificada

na

jurisprudência
da
Turma

Recursal

ou
dos
tribunais

superiores
. 2. A
pessoa

jurídica

somente

faz
jus à
indenização

por

dano
moral
quando

demonstrado

efetivo

prejuízo
à
sua

honra

objetiva
,
consistindo

na

lesão
à
su
a

imagem
,
reputação

ou

credibilidade
no
mercado
,
não

sendo

aplicável
a
presunção
de
dano
(
in
re

ipsa
)."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
.
932 e 1.021.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA T
URMA,
julgado

em
20/08/2019; TJMT, N.U 1025629-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025; TJMT, N.U 1001886-56.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1000707-56.2025.8.11.0045

Agravante
:
VF COMPRA E VENDA DE
MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA

Agravado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VF COMPRA E VENDA DE
MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante
da
prova
da
demora

e
xcessiva

na

ligação
da
Unidade

Consumidora
da
parte

autora
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
sendo

parcialmente

provido
para
afastar
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
dano
moral.

A
pa
rte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou

haver

error
in
procedendo
pela
impossibilidade
de
julgamento

monocrático
e
error
in
judicando

ao

afastar
a
condenação

por

danos

morais
, que
são

presumido
s
(
in
re

ipsa
)
em

casos
de
falha

na

prestação
de
servi
ços

essenciais
.

Embora

devidamente

intimada
(ID 297251878/PJe2), a
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Possibilidade de Julgamento Monocrático.

O
recurso
de
Agravo

Interno

está

previsto
no art. 1.021 do CPC,
tendo

como

finalidade

impugnar

julgamentos

realizados

por

meio
de
decisão

monocrática

proferida

pelo
relator,
nos

termos
do art. 932 do
mesmo

Código
.

S
egundo a
previsão
legal, o relator
pode

julgar

monocraticamente
o
recurso

quando

esse
for
inadmissível
,
prejudicado

ou

não

tenha

impugnado

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
.

Da
mesma

forma,

pode
o relator
negar

ou

dar

provimento

ao

recurso

quando
a
matéria

discutida

já

estiver

pacificada
no STF, no STJ
ou
no
próprio
Tribunal
ou
,
ainda
, se
apresentar

consolidada

por

meio
de
Súmulas

ou

jurisprudência
das
Turmas

Recursais

ou
da
Turma
de
Uniformização
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
LEGITIMIDADE.
ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 E RESOLUÇÃO No 12/2009 DO COLEGIO DE COORDENADORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
PLEIT
O DE REDUÇÃO
DO
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.1. É
legítimo
o
julgamento

monocrático
do
recurso

inominado

pelo
relator
quando
a
matéria

controvertida

estiver

pacificada

na

jurisprudência
da
Turma

Recursal

ou
dos
trib
unais

superiores
,
conforme

autoriza
a
Resolução
no 12/2009 do
Colégio
de
Coordenadores
dos
Juizados

Especiais
do Estado e
por

analogia

ao

artigo
46 da Lei no 9.099/95. Tal
técnica

decisória

atende

aos

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
economia
proce
ssual que
regem

os

Juizados

Especiais
e
não

configura

nulidade

quando

assegurado
o
contraditório

mediante

possibilidade
de
interposição
de
agravo

interno
.(...) (N.U 1019827-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
publicado
no DJE 13/06/2025)

Destaca
-se,
ainda
,
ter

sido

expressamente

fundamentado
no
decisum
que o relator
pode
,
monocraticamente
, "
julgar
o
recurso
de
imediato

quando

este
for
contrário
à
jurisprudência

pacificada
do STF, do STJ,
do
próprio
Tribunal
ou
da
Turma

Recursal
(CPC, art.
932 e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.129.546/SC, relator
Ministro

Antonio
Carlos Ferreira,
Quarta

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023)
".

A

decisão

foi

proferida
com
respaldo

na

jurisprudência

consolidada
do c. STJ
, consoante se verifica do seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM
COMERCIAL
.
PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora.
2.
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem
comercial
.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe
23/4/2015;
AgRg
no
AREsp
294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013,
DJe
26/8/2013; REsp 1.326.822/AM,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012,
DJe
24/10/2016. 4. Agravo interno não provido (STJ -
AgInt
no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020).

A decisão também está conforme a jurisprudência

desta

Turma
,
tendo

sido

apresentado
s

julgado
s

de
todos

os

membros
,
hipótese
que
claramente

possibilita
o
julgamento

monocrático
.

Embora
a
parte

agravante

tenha

alegado
que
houve

error
in
procedendo

por

não

ser

possível
o
julga
mento

monocrático
do
recurso
,
não

apresentou

fundamentação

ou

jurisprudência

em

sentido

contrário
.

Assim
,
não

há
que se
falar

em

erro
de
procedimento
do
juízo

ao

julgar

monocraticamente

matéria

já pacificada

no STJ e n
a
Turma

Recursal
.

Mérito do Agravo

Interno.

Aparte reclamante
, ora
agravante,

alegou também que houve
error
in
judicando
ao afastar a condenação por danos morais, pois o referido dano é presumido (
in
re

ipsa
) em casos de falha na prestação de serviços essenciais, mesmo para pessoa jurídic
a.

A decisão agravada analisou a matéria da seguinte forma:

"
Dano
moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experim
entado
pela
pessoa
.

(...)

Nota-se que o simples
atraso

na

ligação
de
rede
de
energia
nova
em

estabelecimento

comercial
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
visto
que
não

atinge
o
direito
à
personalidade
.

Ademais
,
trata
-
se a

parte

reclamante
de
pessoa

ju
rídica
,
sendo

imprescindível
, para a
configuração
do
dano
moral, a
demonstração
de
abalo
à
sua

honra

objetiva
, o que
não

ocorreu
no
caso
.
"

Em
que
pese
a
parte

requerida

alegar
que
o

dano
moral, no
presente

caso
, é
in
re

ipsa
, a
decisão

utilizou

como

fundam
ento

entendimento

jurisprudencial
do c. STJ e da
Turma

Recursal

em

sentido

totalmente

contrário
:

"
6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmu
la
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetar
em

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

ju
rídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9.
É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
)
.
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

(....)

1. A
pessoa

jurídica

somente

faz
jus à
indenização

por

danos

morais

quando

demonstrado

efetivo

prejuízo
à
sua

honra

objetiva
,
consistindo

na

lesão
à
sua

imagem
,
reputação

ou

credibilidade
no
mercado
. (N.U 1025629-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

R
ecursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

4.
Diferentemente

do
que
ocorre
com as
pessoas

físicas
, as
pessoas

jurídicas

não

possuem

honra

subjetiva
,
apenas

honra

objetiva
, que é o
juízo
de
terceiros

sobre

os

atributos
de
outrem
.
Dessa
for
ma, para a
configuração
de
dano
moral
indenizável
à
pessoa

jurídica
é
imprescindível
que se
verifique

a

ocorrência
de
fatos
que
maculem
a
sua

imagem

perante

os

consumidores

ou

mesmo

fornecedores
, o que
não

ocorreu
no
caso
dos autos. (N.U 1001886-56.2023.8.
11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 27/06/2024)

12.
Cumpre

dizer

ainda
, que a
parte

recorrente

trata
-se
de
micro
empresa
,
sendo

reconhecida

como

pessoa

jurídica
,
na

qual
,
somente

poderia

ocorrer

em

dano
moral “
objetivo
” o que
não
é o
caso

em

apreço
. (N.U 1039563-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)
"

Como se v
ê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência da Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que a tutela da personalidade da pessoa jurídica se restringe à proteção de sua honra objetiva, uma vez que não possui hon
ra subjetiva.

Confiram-se outros julgados da Turma Recursal evidenciando que o referido entendimento está pacificado:

(...) O dano moral à pessoa jurídica depende de prova de abalo à imagem, à reputação ou à honra objetiva, o que não se verifica no caso co
ncreto, conforme entendimento consolidado do STJ.A mera restrição ou encerramento de conta, sem repercussão negativa
externa ou prejuízo à credibilidade empresarial, não enseja reparação por dano moral.IV. DISPOSITIVO E TESE
7
. Recurso parcialmente provi
do. Tese de julgamento: (...)
2
. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua imagem ou honra objetiva, não sendo presumível o prejuízo extrapatrimonial. (...) (N.U 1015933-39.2025.8.11.0001, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2025, publicado no DJE 09/08/2025
)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCI
A DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONEHCIDO E PROVIDO. (...)
4
. Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada lesão à sua honra objetiva, o que exige prova de abalo à imagem, à reputação ou à c
redibilidade empresarial. 5. Inexistindo nos autos elementos probatórios que comprovem repercussão negativa à imagem da oficina perante sua clientela ou seu ramo de atuação, não se configura o dano moral alegado. 6. A alegação de constrangimento diante de
clientes não é acompanhada de prova inequívoca, tratando-se de mero dissabor inerente à atividade empresarial. 7. A ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade da pessoa jurídica afasta a possibilidade de indenização por dano moral. IV
. DISPOSITIVO E TESE
8
. Recurso provido. Tese de julgamento: (...)
2
. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é indispensável
a
comprovação de abalo à sua honra objetiva, com repercussão negativa em sua imagem, credibilidade ou atividade comer
cial. 3. A ausência de prova concreta de violação extrapatrimonial afasta o dever de indenizar por dano moral. (...) (N.U 1013781-84.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2
025, publicado no DJE 24/07/2025
)

(...) Não se configura dano moral à pessoa jurídica, pois, apesar da falha na prestação do serviço e do prejuízo material, a parte reclamante não comprovou efetivo abalo à sua honra objetiva, como
dano
à imagem, reputação
ou bom nome perante terceiros,
requisito indispensável para a indenização moral de pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...)
3
. Para a configuração de dano moral à pessoa jurídica, é indispensável
a
com
provação de efetivo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, reputação ou bom nome perante terceiros, não bastando a mera ocorrência de prejuízos financeiros ou dissabores decorrentes da falha na prestação de serviço. (...) (N.U 1074923-57.2024.8
.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025
)

Vale ressaltar que os argumentos apresentados pela parte agravante são insuficientes para afastar a conclusão da deci
são monocrática.

Ademais, embora tenha apresentado outros julgados reconhecendo o dano moral
in
re

ipsa
em casos de falha na prestação de serviços essenciais,
estes se referem a pessoas físicas
. Para as pessoas jurídicas, a jurisprudência é clara e pacífic
a ao exigir a comprovação do efetivo prejuízo à honra objetiva, não sendo aplicável a presunção de dano.

No caso em análise, como bem destacado no
decisum
agravado, não há quaisquer elementos que comprovem que a demora na ligação de energia elétrica tenha
causado efetivo prejuízo à imagem, reputação ou credibilidade da empresa agravante no mercado.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência
do c. STJ e
daTurma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto
que
o

Agravo

Interno

não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025